Tribunal: TJES
Processo: 0010743-03.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010743-03.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: NATT DO BRASIL SERVICOS DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPRODUÇÃO FIEL DE DADOS ORIUNDOS DE AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

1. A inscrição nos cadastros de inadimplentes embasa-se em dado verídico e oriundo de fonte oficial, em conformidade com os princípios da publicidade e transparência previstos no art. 189 do CPC.

2. A reprodução de informações constantes de registros judiciais por órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, nos termos do entendimento consolidado no REsp 1.344.352/SP (Tema 793), segundo o qual não é necessária notificação prévia ao consumidor, dada a presunção de veracidade e publicidade dessas informações.

3. O art. 43, § 1º, do CDC assegura a legalidade da conduta ao determinar que os bancos de dados mantenham informações objetivas e verdadeiras, o que foi devidamente observado pela apelante.
4. Não há configuração de ato ilícito ou abuso que enseje a reparação por danos morais, tendo em vista que a apelante limitou-se a reproduzir dados públicos fidedignos de fonte judicial, conforme reconhecido na jurisprudência de tribunais pátrios.
5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0010743-03.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERASA S.A.

APELADO: NATT DO BRASIL SERVICOS DE CREDITO LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇ
ÃO

CÍVEL
interposto por
SERASA S.A.
contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido formulado por
NATT DO BRASIL SERVIÇOS DE CRÉDITO LTDA.
, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), além de determinar a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes.

Em suas razões, a apelante alega, em síntese, que a inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes foi legítima, uma vez que decorreu da reprodução fiel de informações públicas oriundas de ação de execução regularmente ajuizada, cuja publicidade é assegurada pela legislação. Sustenta que sua conduta encontra amparo no art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual dados constantes de registros judiciais podem ser reproduzidos por órgãos de proteção ao crédito sem necessidade de comunicação prévia. A apelante argumenta, ainda, que não houve nenhuma irregularidade ou abuso em sua atuação que pudesse justificar a condenação ao pagamento de danos morais, requerendo, assim, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais (id. 10153293).

Sem contrarrazões.

A controvérsia recursal cinge-se à legitimidade da inscrição realizada pela SERASA S.A., fundada na reprodução de informação proveniente de ação de execução em curso na 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, bem como à existência de dano moral decorrente dessa negativação.

Inicialmente, é importante destacar que a inscrição nos cadastros de inadimplentes foi embasada em dado verídico e oriundo de fonte oficial. De acordo com os documentos apresentados, a existência de ação de execução contra a autora é fato incontroverso.

Tal informação encontra respaldo nos princípios da publicidade e transparência dos atos processuais, conforme previsto no art. 189 do Código de Processo Civil, e constitui exercício regular de direito pela apelante.

A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a reprodução fiel de informações constantes de registros judiciais por órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de um direito, não ensejando responsabilidade civil. Nesse sentido, destaca-se o julgamento do REsp 1.344.352/SP, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, que consolidou o entendimento de que a reprodução de informações públicas em cadastros de inadimplentes dispensa notificação prévia ao consumidor, dada a presunção de veracidade e publicidade desses dados. Veja-se:

REPRODUÇÃO FIEL EM BANCO DE DADOS DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DE REGISTRO ATUALIZADO ORIUNDO DO CARTÓRIO DE DISTRIBUIÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REGISTROS DOS CARTÓRIOS DE DISTRIBUIÇÃO. UTILIZAÇÃO SERVIL DESSAS INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS POR ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. HIPÓTESE QUE DISPENSA A COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: “Diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito - ainda que sem a ciência do consumidor - não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos”.

2. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.344.352/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 12/11/2014, DJe de 16/12/2014.)

O art. 43, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor também reforça a legalidade da conduta da apelante, ao dispor que os bancos de dados devem garantir informações objetivas e verdadeiras.

Ademais, o SERASA S.A., ao incluir em seus cadastros a existência de uma ação executiva movida contra a autora, limitou-se a cumprir sua função de reproduzir dados públicos de forma fidedigna, sem qualquer indicação de ilicitude ou excesso em sua conduta.

Veja-se o entendimento dos e. Tribunais Pátios em demandas análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANOTAÇÃO DA AÇÃO EXECUTIVA JUNTO AO BANCO DE DADOS DO SERASA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INFORMAÇÃO DE CARÁTER PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito não se confunde com a inclusão informando a existência de ação judicial em seu desfavor. A coleta de informações pelo SERASA ocorre independentemente de provocação do credor, haja vista que dados relativos à ação de execução são disponibilizados pelos Cartórios Distribuidores. Sendo a informação registrada verdadeira e tendo como objetivo dar publicidade ampla aos processos que deram entrada no cartório distribuidor judicial não há falar em conduta ilícita, configurando-se tal ato como mero exercício regular de direito do órgão restritivo. (TJ-MG - AI: 24493574120228130000, Relator: Des. (a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 02/05/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/05/2023).’’ (TJMT; AI 1016205-07.2023.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 08/11/2023; DJMT 15/11/2023)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO CNPJ DE EMPRESA EXECUTADA JUDICIALMENTE NO BANCO DE DADOS DA SERASA. REGISTRO EXTRAÍDO DE CARTÓRIO DISTRIBUIDOR CÍVEL. ANOTAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 793, ‘diante da presunção legal de veracidade e publicidade inerente aos registros do cartório de distribuição judicial, a reprodução objetiva, fiel, atualizada e clara desses dados na base de órgão de proteção ao crédito. Ainda que sem a ciência do consumidor-, não tem o condão de ensejar obrigação de reparação de danos. 2. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa não é permitida nas causas em que o valor da causa é elevado, hipótese em que torna-se obrigatória a observância dos percentuais deduzidos no § 2º do art. 85 do CPC. Tema 1.076/STJ. 3. Mantido inalterado o julgado, há que ser majorada a verba honorária sucumbencial em grau recursal, ao teor dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC. 4. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (TJGO; AC 5044363-70.2021.8.09.0051; Goiânia; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gerson Santana Cintra; Julg. 02/03/2023; DJEGO 06/03/2023; Pág. 2759)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Recurso da ré. Inscrição do nome da autora em cadastro da SERASA por existência de ação de execução fiscal. Mera reprodução fiel e verdadeira de informação pública oriunda de cartório de distribuição judicial. Extinção do feito executivo que não foi informada pela devedora ao órgão mantenedor e nem houve publicação da decisão no diário da justiça. Ausência de ato ilícito. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento de recurso repetitivo (tema 793). Dano moral afastado. Sentença reformada. Ônus sucumbenciais. Necessidade de inversão. Fixação de honorários advocatícios já considerando o labor na fase recursal do procurador da demandada. Recurso conhecido e provido. (TJSC; AC 0300257-32.2018.8.24.0242; Ipumirim; Quinta Câmara de Direito Civil; Relª Desª Cláudia Lambert de Faria; DJSC 05/08/2020; Pag. 120)

Diante do exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Consequentemente, inverto os ônus sucumbenciais e condeno a empresa autora, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

Acompanho o E. Relator.